Tribunal: TJMT
Processo: 1005102-43.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005102-43.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0013-21 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA PUNITIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial na Ação Ordinária Anulatória e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a suposta omissão do acórdão quanto à definição do termo inicial para incidência de correção monetária e juros sobre a multa fiscal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, inexistindo a alegação de omissão, contradição ou obscuridade, inexistindo os pressupostos para o cabimento dos embargos de declaração.

4. A tese sustentada pelo embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito já analisado, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração.

5. Embora a parte embargante alegue que o Fisco Estadual está atualização da multa punitiva a partir da data da ocorrência do fato gerados e não da data do recebimento da autuação, não apresentou qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe competia nos termos do

artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Além disso, a jurisprudência já se manifestou no sentido de que a multa aplicada por descumprimento de obrigação tributária deve ser corrigida conjuntamente com o tributo, não havendo ilegalidade na correção desde o fato gerador.

7. O prequestionamento para eventual recurso especial ou extraordinário não exige a menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido integralmente examinada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 113, 161; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, EDcl no Embargos de Declaração Cível 21927419620248260000; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000; STJ, EDcl no AREsp 645359/GO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
Recurso de apelação e por conseguinte, manteve inalterada a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Anulatória nº. 1005102-43.2024.8.11.0040, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Aduz que, o acordão foi omisso em relação ao argumento em que a multa punitiva pode ser corrigida monetariamente.

Sustenta que, a multa punitiva somente pode ser atualizada a partir da notificação fiscal, pois o fato gerador da multa é posterior ao fato gerador do tributo.

Argumenta que, a atualização da multa desde o fato gerador do tributo é ilegal, por violar o Código Tributário Nacional e contrariar doutrina e jurisprudência.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão, aplicando efeito infringente, bem como para prequestionar a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, isso porque, as matérias tidas como omissas foram todas analisadas e de forma clara, não ocorrendo os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos.

Sustenta o recorrente que:
a)
o acordão foi omisso em a definição do termo inicial para incidência de correção monetária e juros sobre a multa fiscal;
b)
a multa punitiva somente pode ser atualizada a partir da notificação fiscal, pois o fato gerador da multa é posterior ao fato gerador do tributo.

Todavia que, conforme foi consignado no acordão objurgado, embora a parte autora/recorrente alegue que o Fisco Estadual está atualização da multa punitiva a partir da data da ocorrência do fato gerados e não da data do recebimento da autuação, não apresentou nos autos documentos que provassem essas afirmações, ônus que lhe competia nos termos do

artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, no caso em análise os créditos questionados na demanda foram lançados por meio dos TAD ́s 1165197-9 e 1165199-1, lavrados em 24/06/2023, relativos às operações descritas nas NF-e 1263 e 1264, emitidas respetivamente em 21/06/2023 e 22/06/2023.

Com efeito, o fato gerador do tributo (21/06/2023 e 22/06/2023) e a autuação e com aplicação da multa (24/06/2023) ocorreram no mesmo período, qual seja, 06/2023.

Além disso, ainda que o fato gerador do tributo e a aplicação da penalidade tivesse ocorrido em períodos distintos, a jurisprudência já se manifestou no sentido de que a multa aplicada por descumprimento de obrigação tributária deve ser corrigida juntamente como o imposto, como cito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso no tocante à impossibilidade de aplicação de correção monetária sobre a multa de ofício antes do seu inadimplemento, uma vez que a multa nasce a partir da lavratura do auto de infração – Alegação de que o acórdão é obscuro quanto ao índice a ser aplicado sobre a multa também ser limitado à taxa Selic - Acórdão nítido ao dispor que a correção monetária deve incidir sobre o tributo a partir do fato gerador -
Multa que é cobrada pelo descumprimento da obrigação tributária na forma e prazo previstos na legislação, passando a compor o valor total do tributo devendo, portanto, com ele, ser corrigida

[...] Embargos rejeitados”.
(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 21927419620248260000 Limeira, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 07/01/2025, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/01/2025)

Destarte, diante da inexistência de provas que demonstrem o fato constitutivo do direito do autor, a improcedência da ação e a medida que se impõe, assim como consignado no acordão embargado.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025